Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXCESSO DE FORMALISMO. INSTRUMENTO PÚBLICO OUTORGADO EM 2024, POR PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE E COM PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A determinação judicial de juntada de procuração atualizada, tão somente porque outorgada há mais de um ano, desacompanhada de outras circunstâncias específicas do caso concreto que indiquem a real necessidade da diligência, não se afigura razoável e proporcional.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais”.
3. A imposição de apresentação de novo instrumento mandatório, em regra, deve priorizar a parte, servindo de proteção aos seus interesses, de modo que a desconsideração do já apresentado, de forma indiscriminada e sem a indicação dos motivos relevantes que ensejam a exigência de documento atualizado, torna a medida mais lesiva do que protetiva, configurando verdadeiro obstáculo ao acesso da parte à jurisdição.
4. Cotejando-se os termos de precedentes do c. STJ com a hipótese dos autos, tem-se que o mero transcurso de 1 (um) ano entre a data da assinatura da procuração ad judicia e o ajuizamento da ação não justifica, quando inexistentes outras circunstâncias relevantes, a aplicação excepcional do poder geral de cautela pelo juiz, porquanto o ordenamento jurídico pátrio não prevê prazo máximo de validade ou eficácia do mandato.
5. Nessas circunstâncias, a extinção do processo sem resolução do mérito configura excesso de formalismo, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC/15).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.